Tribunal: TJDFT
Processo: 0744483-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744483-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SALUTE-DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME, SERGIO RICARDO DA SILVA, WALKIRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20237762) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida pelo agravante em desfavor de SALUTE-DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME, SERGIO RICARDO DA SILVA e WALKIRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, fixou os honorários periciais em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), imputando ao recorrente o custeio da aludida verba. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 71947912 do processo referência): Nos termos dos segundo e quarto parágrafos da decisão de id 69109293, extrai-se que o exequente adiantará os honorários do perito, podendo incluí-los no débito em execução. Com efeito, quanto ao pedido formulado pelo exequente (id 70701406), ele não declinou nenhum motivo plausível para fins de redução do honorários do expert , os quais estão de conformidade com outros casos análogos conduzidos neste Juízo. Posto isso, faculto ao exequente o derradeiro prazo de 15 dias para depositar os respectivos valores, sob pena de desconstituição da penhora. Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, que o custo das perícias necessárias ao deslinde da presente demanda é excessivo, eis que incompatível com a complexidade da controvérsia, bem como em relação aos honorários praticados pelo mercado. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de minorar o montante arbitrado a título de remuneração do experto. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Relevante ao deslinde da querela é o teor do art. 10 da Lei 9.289/1996, preceptivo enumerativo dos critérios de fixação dos honorários periciais. Confira-se: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre esclarecer que o arbitramento da referida contraprestação se submete à apreciação equitativa do julgador, não devendo, contudo, se descurar dos parâmetros avaliativos elencados no regramento de regência. No caso em apreço, verifica-se que o valor exigido pelo perito – R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) — para a realização da perícia guarda consonância com a complexidade, a natureza e o tempo estimado de trabalho necessário ao desvelo do ponto controvertido, não sendo a argumentação trazida a lume pelo agravante apta a demonstrar a ausência de proporcionalidade ou ofensa aos parâmetros legais aplicáveis à espécie. De fato, constata-se que a tarefa da qual o perito foi incumbido consiste em administrar e utilizar do faturamento da empresa executada com fins de satisfazer a dívida contraída com o exequente (ID 69109293 do processo de origem), motivo pelo qual, de um exame superficial, a importância arbitrada mostra-se coerente e proporcional. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para minorar, liminarmente, a quantia devida ao perito no presente caso. Sobre o tema, trago à colação aresto desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DISCORDÂNCIA DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. ANÁLISE DE FATURAS. VALOR CONDIZENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A fixação dos honorários periciais deve ser regida por critérios de valoração não apenas objetivos elencados pelo profissional indicado para exercer a função, mas também outros parâmetros, analisados pelo magistrado, como a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo exigido para a sua execução, conforme a Lei no 9.289/1996. Ademais, há que serem observadas as condições financeiras das partes, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir a verba. (Acórdão 880626, 20140020130885AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/7/2015, publicado no DJE: 17/7/2015. Pág.: 163) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 2 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador